Tribunal: CARF
Processo: 10166.727994/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727994/2017-22
ACÓRDÃO
2201-012.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. RAZÕES APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando, assim, o exame
das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto a
tempestividade arguida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho decisório que
indeferiu direito creditório postulado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário apenas na parte relativa à tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727994/2017-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 21/08/2017 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 01/2013 a 13/2014.
O sujeito passivo informou que o crédito compensado era oriundo de decisão
advinda do Processo Judicial no 291543420104013400. Segundo narrado no Despacho Decisório,
após consulta realizada ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região (fls. 133 a 138), verificou-
se que a ação tratava de Mandado de Segurança impetrado pela empresa em 08/06/2010.
O Mandado de Segurança citado teve por objeto a obtenção de liminar para (i)
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos
aos seus empregados nos 15 dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o salário-
maternidade, sobre as férias e o adicional de férias de 1/3, e ao final a concessão em definitivo da
segurança; (ii) garantia do direito da impetrante de efetuar a compensação dos valores indevidos
recolhidos nos últimos dez anos; e (iii) obstar a cobrança dos valores pela autoridade impetrada.
Segundo a autoridade fiscal, em nenhum momento houve decisão assegurando ao
contribuinte o direito de efetuar compensações, utilizando-se do crédito pleiteado judicialmente.
Assim, diante da impossibilidade de compensar créditos oriundos de decisões judiciais sem
trânsito em julgado, conforme preconiza o artigo 170-A do CTN, foram glosados os créditos
compensados.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 05/10/2017 foi solicitada a juntada aos autos de documento nominado
Manifestação de Inconformidade, no entanto tal documento era apenas a cópia do despacho
decisório.
Em 09/10/2017 foi juntado outro Despacho Decisório, corrigindo erro do
documento anterior. Assim, foi aberto novo prazo para o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, que se encerrou em 08/11/2017. Apenas em 07/12/2017 o contribuinte juntou o
documento (fls. 961/1.028).
Em 29/05/2018 a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela 7a
TURMA/CTA, tendo em vista intempestividade da peça impugnatória, apresentada somente em
07/12/2017, portanto fora do prazo legal, que teria se encerrado em 08/11/2017.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727994/2017-22
3
O órgão julgador de 1a instância desconsiderou o documento apresentado em
05/10/2017, por entender que não se tratava de Manifestação de Inconformidade por não conter
quaisquer razões de recurso, somente cópia do Despacho Decisório.
Diante do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, não foram
analisadas as demais alegações contidas no referido documento, apresentado em 07/12/2017.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/07/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, contendo as seguintes alegações:
 Que a Manifestação de Inconformidade foi protocolada tempestivamente
em 05/10/2017. Que a ausência das razões recursais decorreu do fato de o
sistema da RFB não ter realizado o correto upload dos documentos.
 Que o sistema jurídico tributário brasileiro permite a auto compensação
pelo contribuinte. Que tal procedimento não violaria os artigos 170-A do
CTN, na medida que o contribuinte não buscava autorização judicial ou
administrativa para que a compensação tributária seja efetuada antes ou
depois do trânsito em julgado da decisão, pois tal permissivo já está contido
no bojo do art. 66 da Lei no 8.383/91;
 Que poderia realizar a compensação, já que os créditos decorriam de verbas
de caráter indenizatório, tais como: valores pagos nos 15 primeiros dias de
afastamento dos funcionários doentes ou acidentados, 1/3 de férias e aviso
prévio indenizado.
 Protesta contra a aplicação de juros e multa de mora, diante da regularidade
do procedimento de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar de o Recurso Voluntário apresentar alegações relativas a diversas matérias,
este voto ficará restrito à análise da tempestividade da Manifestação de Inconformidade ao
Despacho Decisório, na medida que a decisão recorrida não conheceu das demais matérias.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727994/2017-22
4
A autoridade julgadora de 1a instância não conheceu a peça recursal de folhas
936/944 por considerar que não se tratava materialmente de um recurso, já que continha apenas
uma cópia do Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal. Já em relação ao documento de
folhas 961/1.028, argumentou que a solicitação de juntada (07/12/2017) foi intempestiva, na
medida que o prazo para a interposição do recurso se esgotou em 08/11/2007.
Inconformado com a decisão de 1a instância, alegou que o primeiro documento
juntado (fls. 936/944) deveria ter sido recebido como Manifestação de Inconformidade, anexando
cópia da solicitação de juntada (fls. 934).
Alega que o sistema da RFB não teria realizado o correto upload dos documentos.
Assim entende que a tempestividade do recurso deveria ser aferida a partir da apresentação do
documento de folhas 936/944, cuja solicitação de juntada se deu em 05/10/2017, último dia do
prazo legal.
Em que pese as justificativas apresentadas pelo Recorrente, é incontestável que
não foi apresentada a Manifestação de Inconformidade em 05/10/2017, conforme se constata no
conteúdo do documento de folhas 936/944, que apesar de ser nominado Manifestação de
Inconformidade no termo de solicitação de juntada, materialmente se trata de uma simples cópia
do primeiro Despacho Decisório.
A suposta falha no upload dos documentos, alegada pelo contribuinte, mesmo que
verdadeira, não permite validar a apresentação de um recurso inexistente. Neste caso, caberia ao
Recorrente se certificar de que o documento correto foi anexado aos autos.
Caso fosse admitido o argumento postulado pelo Recorrente, abrir-se-ia a
possibilidade de descumprimento dos prazos processuais, mediante juntada ao processo de
quaisquer documentos não relacionados ao recurso.
Considerando o não reconhecimento do documento apresentado em 05/10/2017
como Manifestação de Inconformidade, a aferição da tempestividade deve ser aferida com base
na data de apresentação do segundo documento (fls. 961/1.028), que se deu em 07/12/2017,
após o término do prazo recursal. Portanto, correta a decisão de 1a instância, que não conheceu
do recurso apresentado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer das matérias não relacionadas à
tempestividade do recurso de 1a instância, e, na parte conhecida em negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.269 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727994/2017-22
5

Fl. 1132
DF CARF MF
Original